Tribunal: TCU
Processo: 039.871/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8838/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 039.871/2019-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elinalva Maria da Silva (XXX.274.384-XX); Severina de Fátima Sousa Silva Costa (XXX.352.664-XX); Tarciana Paulino da Silva (XXX.502.804-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Campina Grande 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: à Universidade Federal de Campina Grande, para que: 1.7.1. apure eventual descumprimento da jornada de trabalho por parte da servidora Tarciana Paulino da Silva (XXX.502.804-XX), ante a constatação da existência de outro vínculo empregatício com carga horária de 30h semanais; 1.7.2. caso seja constatada a incompatibilidade das jornadas de trabalho da referida servidora, adote as providências pertinentes à regularização do cumprimento da jornada no cargo relativo ao ato de que cuida o presente processo; 1.7.3. informe este Tribunal acerca do resultado das apurações e das providências eventualmente adotadas no prazo de 60 (sessenta) dias.